Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705366-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA LUZIA GOMES FERNANDES, JUAREZ FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RITA LUZIA GOMES FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Rita Luzia Gomes Fernandes, visando a modificação da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que concedeu prazo de 30 dias para que comprove a abertura de processo de inventário com nomeação do inventariante. Confira-se o teor da decisão agravada, verbis: Nada a prover acerca da alegação de que a autora RITA LUZIA GOMES FERNANDES poderá ser a inventariante do ESPÓLIO DE JUAREZ FERNANDES DA SILVA com base no art. 1.797 do Código Civil, uma vez que se faz necessária a instauração de inventário. A utilização do art. 1.797, do CC, apenas é para aguardar-se o compromisso do inventariante, presumindo-se o requerimento anterior do inventário. Assim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora comprove a abertura do inventário do espólio de JUAREZ FERNANDES DA SILVA com a nomeação de seu inventariante, sob pena de indeferimento. Intimem-se. A agravante discorda da obrigatoriedade de abertura de inventário para representar o espólio de Juarez Fernandes da Silva, uma vez que o pedido inicial foi de para que a agravante pudesse ser representante do espólio como administradora provisória e não como inventariante. Defende a possibilidade de representação do espólio pelo administrador provisório nos termos do arts. 613, 614 e 1.797 do CPC. Relata que juntou a certidão de óbito e a efetiva possibilidade de o espólio ser representado pela administradora provisória, não cabendo à imposição de abertura de inventário por ausência de previsão legal. Ao final, afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, pelo que requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinado prosseguimento do feito na origem com a representação do espólio pela administradora provisória. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Preparo recursal efetuado. É o relatório. Decido. De início, cumpre esclarecer que a decisão atacada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência pátria admite mitigar a referida taxatividade, dada a possibilidade de prejuízo à parte pela possibilidade de indeferimento da inicial. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante ajuizou ação de liquidação individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação civil pública n. 94.0008514-1, em face do Banco do Brasil, para fins de recebimento de crédito em nome de Juarez Fernandes da Silva. O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, consoante dispõe o art. 75, VII, do CPC. Porém, antes de iniciada a abertura do inventário e de realizado o compromisso do inventariante, o administrador provisório, que está na posse do acervo hereditário, exerce a função de representante do espólio, conforme prevê os arts. 613 e 614 do CPC. Assim sendo, o art. 1.797, incisos I a IV, do CPC, estabelece a ordem para indicação do administrador da herança antes da nomeação do inventariante. O cônjuge ou companheiro, se com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão, é o primeiro indicado da lista. Na espécie, a agravante é viúva do credor Juarez Fernandes da Silva, falecido em 05/08/2005, conforme consta da certidão de casamento e segundo a certidão de óbito, o de cujus deixou uma filha e bens (ID 111759722, na origem). O processo de origem versa sobre direito patrimonial transmissível, uma vez que ajuizada para fins de recebimento de crédito decorrente de título judicial. Logo, numa análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade do direito à agravante quanto à possibilidade de representar o espólio como administradora provisória, enquanto ausente inventário e o compromisso do inventariante, nos termos do art. 1.797, I, do CC. Importa ressaltar que enquanto não houve partilha o titular das relações jurídicas patrimoniais do falecido é o espólio. A figura do administrador provisório surge da necessidade de tempo para regularização do inventariante, após a abertura da sucessão. No caso dos autos, apesar de o óbito ter ocorrido em 2005, ao que tudo indica, não houve abertura de inventário, porém, não há óbice legal para que a viúva, ora agravante, exerça a função de administradora provisória, representando o espólio ativa e passivamente. Frise-se, porém, que o art. 1.797 estabelece que a figura do administrador é provisória e atua enquanto não houver a nomeação de inventariante, o que implicar dizer que, tendo em vista a existência de patrimônio deixado pelo de cujus, é imprescindível a habilitação de todos os herdeiros pessoalmente em juízo, por meio de processo de inventário. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator